Tribunal: TCU
Processo: 018.285/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8985/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, os servidores prejudicados...............................; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito do ato de admissão do servidor ................, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Legalidade e registro do ato de admissão de ..............; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.285/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Eber dos Reis Dias (XXX.891.226-XX); Angelo Candido de Rezende (XXX.586.216-XX); Claudiane de Assis Souza Freire (XXX.165.496-XX); Jouelice Barbosa dos Santos Faria (XXX.044.156-XX); Maiara de Abreu Fortuozo Gouvea (XXX.266.846-XX); Melissa Stefny Nogueira Borges (XXX.748.556-XX); Nina Castilho Avelino (XXX.716.246-XX); Renato Henrique da Silva (XXX.723.126-XX); Taiane Fortes Ramos (XXX.328.736-XX); Wellington Rocha Aquino (XXX.333.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.